Tribunal: TJPA
Processo: 0802910-63.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7788 - Interdição Temporária de Direitos
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802910-63.2024.8.14.0000

PACIENTE: MAX LUAN VAQUEIRO CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0802910-63.2024.8.14.0000
.

IMPETRANTE:
EMANOEL DOS SANTOS ROSA, OAB-PA Nº 33.630.

PACIENTE:
MAX LUAN VAQUEIRO CARVALHO
.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA-PA.

Processo originário nº
0800960-22.2022.8.14.0054
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. PRETENSÃO DE REFORMA DE DECISÃO MONOCRÁTICA, QUE NOS TERMOS DO ART. 3º, DO CPP, C/C ART. 133, IX, DO RITJPA, NÃO CONHECEU DO
WRIT
POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS QUE COMPETE AO IMPETRANTE NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NÍTIDA INTENÇÃO DE VER REAPRECIADA A MATÉRIA VERSADA NO
HABEAS CORPUS
. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em respeito ao princípio da fungibilidade da instrumentalidade das formas, da ampla defesa e da efetividade do processo, recebo o presente pedido de reconsideração como agravo regimental, tendo em vista sua interposição dentro do prazo legal (RCD no HC n. 458.285/RS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 4/9/2018);

2. Se a decisão unipessoal do relator se encontra nos lindes do permissivo contido no art. 3º, do CPP, c/c art. 133, IX, do RITJPA, é desprovido o agravo regimental contra ela manejado, que, na essência, apenas reproduz as razões argumentativas lançadas no
habeas corpus
impetrado;

3. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada.

4. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental e improvido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao 01 dia do mês de abril de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de
PEDIDO DE

RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO

DENEGATÓRIA

EM HABEAS CORPUS
, proposto em favor de
MAX LUAN VAQUEIRO CARVALHO
,
consoante razões consignadas na

petição
de ID 18403335
.

Segundo o advogado,
o presente Relator denegou a ordem pleiteada no presente Habeas Corpus.

Assevera que, por oportuno, em atendimento à decisão monocrática, requer a juntada aos autos de cópia da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente e, assim, dar seguimento ao presente feito, fazendo-se expedir em favor do coato o competente alvará de soltura.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

Ab initio
, faz-se necessário apontar a ocorrência de equívoco na indicação da pretensão para a hipótese, tendo em vista a nomeação da peça como “Pedido de Reconsideração”, contudo, com fulcro na jurisprudência superior, o pedido de reconsideração, apresentado dentro do quinquídio legal, deve ser recebido como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade (PET no HC 463.995/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 18/12/2018).

Diante disso,
recebo o pedido de reconsideração como agravo regimental
, tendo em vista ter sido apresentado dentro do quinquídio legal, nos termos do art. 266, do RITJPA. Entretanto,
adianto que mantenho a decisão agravada
, na qual registrei o seguinte, pontos de interesse,
in

verbis:

“(...).
DECISÃO.

Trata-se de

Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado por advogado em favor de
MAX LUAN VAQUEIRO CARVALHO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia-PA, nos autos do processo judicial eletrônico nº
0800960-22.2022.8.14.0054.

O impetrante aduz, nas razões da Ação Constitucional de ID nº 18220877, que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público do Pará, em 07/11/2022, acusado de praticar a conduta ilícita descrita no art. 121, § 2º, incisos II e III, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, encontrando-se atualmente custodiado.

Alega que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, por: ausência dos requisitos da prisão preventiva; o cabimento da substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Requer, também, a expedição de Alvará de Soltura.

Não junta a estes autos eletrônicos documentos.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

Passo a decidir monocraticamente
, com fundamento no art. 133, XI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

O impetrante pretende a concessão do
writ
para que seja revogada a prisão do coato, colocando-o em liberdade.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a necessidade da revogação da prisão do paciente,
tenho como certo que a impetração não merece ser conhecida.

Constato que o Advogado não juntou aos autos a cópia da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, documento que, necessariamente, deveria constar do presente pedido, revelando patente a ausência de documentação hábil a análise da Ação Constitucional.

Deste modo, tendo em vista a ausência de elementos imprescindíveis para análise da alegação, não há como se aferir a existência ou não de ilegalidade imposta na segregação.

Assim, inobstante o exame dos autos, é imperioso para análise do
Habeas Corpus,
que este venha acompanhado de elementos que evidenciem o alegado constrangimento ilegal, porquanto a impetração deve fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída.

Nesse sentido, o ensinamento doutrinário de Renato Brasileiro de Lima:

Portanto, incumbe ao impetrante, sem prejuízo de eventual complementação ministrada pela autoridade coatora ao prestar informações, subsidiar o juízo competente para apreciação do writ com elementos documentais pré-constituídos que comprovem a existência do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, o qual deve se apresentar de maneira incontestável, irrefutável, indiscutível. (Código de Processual Penal Comentado. 3
a
ed. Salvador: JusPodivm, 2018, p.1576).

Nesse contexto, se a impetração é carente de suporte probatório, torna-se inviável analisar o constrangimento ilegal sustentado, impondo-se, portanto,
o não conhecimento da ordem.

Nessa direção, colaciono o julgado do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, conforme demonstra,
verbi gratia,
o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA.
JULGADOR COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Hipótese em que a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois os autos não foram instruídos com o decreto de prisão preventiva, a sentença condenatória em que se negou o direito ao Paciente de recorrer em liberdade, bem como a sucessão completa de andamentos processuais para averiguação do alegado excesso de prazo, sendo os referidos documentos imprescindíveis para a plena compreensão dos fatos e pedidos aduzidos.
2. Cabe apenas ao Julgador, verdadeiro destinatário das provas, a verificação de quais documentos entende como imprescindíveis para a análise das controvérsias suscitadas. Sendo, no caso, constatada a ausência de peças necessárias para a verificação do constrangimento alegado, correta a decisão que entendeu pela instrução deficitária do recurso ordinário em habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 100.336/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, sexta turma, julgado em 03/09/2019, DJe 16/09/2019). (grifos).

Ante o exposto
, não conheço a presente ordem impetrada
.

Decorrido o prazo recursal, à Secretaria da Seção de Direito Penal para providências de baixa e arquivamento dos autos. (...).

Com efeito, o
decisum
impugnado está em conformidade com a orientação jurisprudencial em casos similares, situação que, forte no art. 133, IX, do RITJPA, autoriza o relator a julgar monocraticamente a ação mandamental. Para corroborar os fundamentos aqui delineados, confira-se da jurisprudência desta e. Corte:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA NEGATÓRIA DE SEGUIMENTO A
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR PARA SUSTAR OS EFEITOS DE DECISÃO CONDENATÓRIA E DE COMPETENTE MANDADO DE PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DO PACIENTE, VISTO NÃO SER ESTE O REAL ACUSADO. ATO SINGULAR ESCORREITO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. À UNANIMIDADE.

(1929483, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-07-09)

AGRAVO INTERNO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO AGRAVADA QUE NEGOU CONHECIMENTO AO
WRIT
EM RAZÃO DE REPETIÇÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...). 2. As alegações trazidas acerca da pandemia da COVID-19 não podem ser conhecidas, pois não foram levadas ao conhecimento do juízo a quo, revelando-se evidente supressão de instância. 3. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(Processo nº 0803100-65.2020.8.14.0000. Acórdão Id. 3108067. Relator: Ronaldo Marques Vale. Julgamento em Sessão Virtual do TJ/PA ocorrida no período de 19 a 21/05/2020. Assinado eletronicamente em 28/05/2020)

Além do mais, quanto a juntada de documentos após o ajuizamento da ação, é de conhecimento comum que a dilação probatória não é permitida na estreita via do
habeas corpus
, medida que exige prova pré-constituída.

Com efeito, é mansa e pacífica a jurisprudência do c. STJ no sentido de que:
“O rito do habeas corpus, e do recurso ordinário em habeas corpus, pressupõe prova pré-constituída do direito alegado. É ônus da defesa, especialmente quando se trata de profissional da advocacia, instruir corretamente a ação constitucional com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da sua apresentação, não se admitindo a posterior juntada de documentos imprescindíveis ao exame do pedido.”
(AgInt no HC 542.253/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019).

Nesse entendimento, colaciono julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO HC POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO VINDICATO. AUSÊNCIA DO TÍTULO CONSTRITIVO DA LIBERDADE NO MOMENTO DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. JUNTADA POSTERIOR. DESCABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA IRRESIGNAÇÃO RECURSAL.
DECISUM
PROLATADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA E PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. - A decisão monocrática por mim proferida encontra-se escorreita e em sintonia com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, no sentido de que é obrigação do impetrante instruir corretamente a ação constitucional com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da sua apresentação, não se admitindo a posterior juntada de documentos imprescindíveis ao exame do pedido e que não foram anexados tempestivamente. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

(TJ/PA. Processo nº: 0809988-16.2021.8.14.0000.
HABEAS CORPUS.
Relator(a): MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS. Data do Documento: 18/10/2021. Data do Julgamento)

Diante de todo esse cenário, concluo que a decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na medida em que, no entendimento deste magistrado convocado relator, inexiste qualquer ilegalidade que caracterize constrangimento ilegal que enseje a concessão de ofício.

À vista do exposto,
conheço
do pedido de reconsideração como agravo regimental e lhe
nego provimento
, colocando o feito em mesa na forma do art. 266, § 2º, do Regimento Interno deste e. Tribunal.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 08/04/2024